Tribunal: STF
Processo: ARE 1294738
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF. CONTRADIÇÃO NO BOJO DO AGRAVO REGIMETNAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR CONTRADIÇÃO, MAS EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Os embargos de declaração possuem o escopo de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, entregando-a de forma completa, bem como aclarando os julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade, conforme dispõe o art. 619 do CPP.



    2. Embora o acórdão recorrido da origem tenha apreciado a questão relativa à exclusão da culpabilidade por conta da inexigibilidade de conduta diversa, verifico que, realmente, essa tese não foi veiculada nas razões do recurso extraordinário aqui em análise, de modo que a aplicação da Súmula 279 desta Corte, no ponto, não poderia ter sido utilizada, conforme bem apontado pela parte embargante.



    3. Ocorre que, de igual modo, o acolhimento da tese de inexistência de prova de autoria também demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta o processamento do apelo extremo.



    4. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar a contradição, sem a atribuição de efeitos infringentes.